Tribunal: TJES
Processo: 5000338-24.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000338-24.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA EUDASIA MOREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000338-24.2023.8.08.0020

RECORRENTE:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
MARIA EUDASIA MOREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
EDUARDO GERALDO DE MATOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. COMPRAS DESCONHECIDAS NO CARTÃO. INÉRCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA EUDASIA MOREIRA em face de BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Em síntese, a parte autora
narra que em abril de 2022 identificou diversas contas desconhecidas realizadas em seu cartão de crédito. Afirma que tentou resolver o problema através do SAC da instituição financeira, informando números de protocolos, mas suas tentativas foram infrutíferas, visto que não conseguiu solução para o problema. Apesar disso, a parte autora se dirigiu até a gerência da agência do Banco BANESTES da cidade de Guaçuí/ES onde lhe foi oferecida a possibilidade de proceder com a contestação das transações, porém sem sucesso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

I. DECLARAR a inexistência dos débitos ensejadores da presente demanda, para os devidos fins de direito;

II. CONDENAR a parte requerida a pagar para a parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acrescido de juros pela taxa SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

III. Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto na Lei n° 9.099/1995.

Irresignada com a sentença proferida no Id. 6580067, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que as contestações da autora foram intempestivas, por isso não foram analisadas pelo banco. Assim, defende a inexistência de falha na prestação de serviço, por conseguinte, de qualquer dano material ou moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista, tendo em vista o disposto no Enunciado 297 do STJ. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Nestes autos, se tratando de instituição financeira, ainda aplica-se o entendimento da súmula 479 do STJ, que determina que essas respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações, uma vez que não restou comprovado que as contestações foram pré-datadas.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado, uma vez que apresentou protocolos de suas tentativas junto ao SAC do banco e as contestações às compras desconhecidas. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Isto posto, entendo que restou caracterizado o abalo moral.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$2.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)